Tribunal: TJSP
Processo: 2159657-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Habeas Corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Prisão preventiva. Presença de suficientes indícios de autoria e provas da materialidade delitiva. Necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Apreensão de aproximadamente 360,9g de crack, 266,8g de cocaína e 13,7kg de maconha. Paciente reincidente. Decisão judicial bem fundamentada. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.